Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701531-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA, AMELIA FERMINO DE OLIVEIRA, AMELIA FONSECA BARBOSA, AMELIA PEREIRA DA SILVA, AMERICA DA COSTA CHASTINET ESTEVAM, ANA ALICE ALEXANDRE DE MESQUITA, ANA ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora